Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-69.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011887-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IVONE JUSTINO RAUBER registrado(a) civilmente como IVONE JUSTINO RAUBER - CPF: 103.943.168-27 (APELANTE), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELADO), JOSE FRANCISCO RAUBER - CPF: 332.462.620-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE MUDESTO GOMES - CPF: 069.836.456-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1011887-69.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Espólio de Ivone Justino Rauber

Apelada:
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SAÚDE – TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE –
HOME CARE
–

ÓBITO DA AUTORA
– EXTINÇÃO QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROSSEGUIMENTO NO TOCANTE AO DANO EXTRAPATRIMONIAL – SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – SANEAMENTO DA DEMANDA PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso adequado para combater a decisão que extingue a obrigação de fazer, em razão do óbito da parte autora, determina o prosseguimento quanto ao dano moral, suspende o feito para regularização do polo ativo e saneia a demanda para especificação das provas a serem produzidas, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória do decisum, uma vez que não colocou fim a demanda.

No caso, a hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1011887-69.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Espólio de Ivone Justino Rauber

Apelada:
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Espólio de Ivone Justino Rauber

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra a Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, julgou extinta a obrigação de fazer, em razão do óbito da autora, determinando o prosseguimento quanto ao dano moral, bem como suspendeu o feito para regularização do polo ativo, além de sanear a demanda para especificação das provas a serem produzidas pelas partes.

Inconformada,
a apelante defende que o espólio do
de cuju
s já foi habilitado na demanda, devendo a apelada ser condenada ao pagamento de dano moral, ante o ato ilícito praticado que ensejou no óbito da paciente. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a condenação pelo dano moral, além do pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1011887-69.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Espólio de Ivone Justino Rauber

Apelada:
Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios

V O T O

Conforme relatado,
o
Espólio de Ivone Justino Rauber moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra a Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, tendo o douto magistrado
a quo
julgado extinta a obrigação de fazer, em razão do óbito da autora, determinando o prosseguimento quanto ao dano moral, bem como suspendeu o feito para regularização do polo ativo, além de sanear a demanda para especificação das provas a serem produzidas pelas partes
(id. 227866164).

Irresignada, a apelante defende que o espólio do
de cuju
s já foi habilitado na demanda, devendo a apelada ser condenada ao pagamento de dano moral, ante o ato ilícito praticado que ensejou no óbito da paciente. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a condenação pelo dano moral, além do pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que a r. decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, ao
extinguir a obrigação de fazer, em razão do óbito da autora, determinando o prosseguimento quanto ao dano moral, suspendendo o feito para regularização do polo ativo, além de sanear a demanda para especificação das provas a serem produzidas pelas partes
(id. 227866164), o MM. Juiz não pôs termo a lide.

À vista disso, em se tratando de decisão que não coloca fim a demanda, resta evidente que se trata de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO REQUERIDO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto
”.

(RAC n. 1002499-38.2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2021 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento
.”
(RAIN n. 1001035-13.2019.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que julgou extinta a obrigação de fazer, em razão do óbito da autora, determinando o prosseguimento quanto ao dano moral, bem como suspendeu o feito para regularização do polo ativo, além de sanear a demanda para especificação das provas a serem produzidas pelas partes, trata-se de decisão interlocutória, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível, face a inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro da recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,

NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024